Tribunal: TJBA
Processo: 8046291-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046291-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ISABELA TEIXEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora de plano de saúde proceda à emissão dos boletos de cobrança das mensalidades com aplicação dos reajustes devidos de acordo com as regras da ANS, mantendo a prestação dos serviços contratados. 2. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, alegando que o reajuste de 41,68% aplicado ao plano coletivo decorre da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade, sendo lícito e previsto contratualmente.

II. Questão em discussão: 3. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 4. Subsidiariamente, examina-se se o reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo foi devidamente fundamentado em cálculos atuariais idôneos que justifiquem o percentual de 41,68%.

III. Razões de decidir: 5. A tutela antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015. 6. Quanto ao periculum in mora, o aumento substancial de 41,68% no valor das mensalidades constitui elemento que evidencia o perigo na demora, vez que afeta diretamente a capacidade financeira do beneficiário e coloca em risco a continuidade da prestação do serviço de saúde, bem essencial e constitucionalmente protegido. 7. Embora os planos coletivos não se submetam aos mesmos índices de reajuste dos planos individuais estabelecidos pela ANS, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de que isso não afasta a necessidade de que tais reajustes sejam fundamentados em cálculos atuariais idôneos que comprovem o alegado aumento de sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares. 8. No caso concreto, a agravante não demonstrou os cálculos atuariais que justificariam o percentual aplicado, limitando-se a afirmar genericamente que os reajustes estariam amparados pela variação de custos médicos e sinistralidade, sem apresentar dados concretos que comprovem essas alegações. 9. Ao longo da instrução processual, em cognição exauriente, será apurado se os reajustes foram, de fato, abusivos ou não. Caso seja demonstrado que os aumentos foram pautados em parâmetros válidos e lícitos, o plano de saúde poderá reaver as diferenças não recebidas durante a tramitação do feito. 10. A multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante, incidindo apenas em caso de descumprimento da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, caput e § 3º; 537; 1.019, I e II. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015. STJ, AgInt no AREsp 1.296.459/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018. TJ-BA, Agravo de Instrumento: 8007330-28.2022.8.05.0000, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022. TJ-BA, Agravo de Instrumento: 8058168-38.2023.8.05.0000, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8046291-33.2025.8.05.0000
em que figura como Agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravada
ISABELA TEIXEIRA ANDRADE DA ROSA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA